Tribunal: TJSP
Processo: 2085279-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Juízo 'a quo' deu por corretos os cálculos do DEPRE– Pagamento do precatório após o período de graça– Súmula Vinculante no 17 – É indevido o pagamento de juros moratórios no presente caso, posto que incidem apenas a partir do vencimento do pagamento do precatório previsto no art. 100, § 5o, da Constituição Federal – Inocorrência de mora antes do transcurso do prazo

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Juízo 'a quo' deu por corretos os cálculos do DEPRE– Pagamento do precatório após o período de graça– Súmula Vinculante no 17 – É indevido o pagamento de juros moratórios no presente caso, posto que incidem apenas a partir do vencimento do pagamento do precatório previsto no art. 100, § 5o, da Constituição Federal – Inocorrência de mora antes do transcurso do prazo constitucional – Superveniência do Tema 1037 – RE 1.169.289/SC, de 15.06.2020, que fixou a tese de que o termo inicial do computo de juros moratórios tem início somente após o período de graça constitucional – Precedentes desta Corte – Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762614
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2085279-22.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
REGINA CELIA PRATO GROSSI, LUIZ CARLOS DE MORAIS, MARCELO
SALLES PETRELLI, MARGARIDA RODRIGUES DE SOUZA FILHA, MARIA
DORA DA COSTA, MARIA ELENA GOMES DA SILVA, MARIO SEVERINO
DA SILVA, NIVALDO DA CRUZ SILVA, LUCIA ELENA BRANDÃO,
REGINALDO ALVES BOSCHI, ROGERIO SEBASTIÃO DAS DORES,
THIAGO GUERRA GOBBI, VALDECI AUGUSTO APARECIDO, VICENTE
AUGUSTO CARDOSO, MARCELO GROSSI, GABRIEL GROSSI, SAINT
CLAIR APARECIDO AMARAL, EDGAR FERNANDES DA SILVA, ADRIANA
EDUARDO
SENACHI,
CICERO
RODRIGUES
DANTAS,
CLEBIO
STRINGASCI DE SOUZA, DENILSON JOSE SALVADOR, DIOGENES
AUGUSTO DAMETTO, DONIZETI APARECIDO DOS SANTOS, JOSE
ROMUALDO DA SILVA, ELIZIEL ROBERTO SILVA, EUSMAL GROSSI,
FERNANDO GONÇALVES PEDRO, GILNEVALDO MORAES DE ANDRADE,
JANETE APARECIDA DE PAULA, JOSE CARLOS DINIZ LIMA e JOSE
NILTON BEZERRA DA ASSUNÇÃO, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA
LINS.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2085279-22.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.715 - rsaf
2
Voto no 34.715
Agravo de Instrumento no 2085279-22.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravantes: ANDERSON SEBASTIÃO LACINIO e OUTROS
Agravadas: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV e FESP
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Juízo 'a quo' deu por
corretos os cálculos do DEPRE Pagamento do precatório
após o período de graça Súmula Vinculante no 17 É
indevido o pagamento de juros moratórios no presente
caso, posto que incidem apenas a partir do vencimento do
pagamento do precatório previsto no art. 100, § 5o, da
Constituição Federal
Inocorrência de mora antes do
transcurso do prazo constitucional Superveniência do
Tema 1037 RE 1.169.289/SC, de 15.06.2020, que fixou a
tese de que o termo inicial do computo de juros moratórios
tem início somente após o período de graça constitucional
Precedentes desta Corte
Decisão mantida
Recurso improvido. Trata-se de agravo de instrumento interposto
tempestivamente contra a r. decisão copiada às fls. 113/114 que, em
sede de execução, acolheu os critérios utilizados pelo DEPRE nos
depósitos efetuados aos agravantes, sustentando não haver motivos para
se determinar o sobrestamento do feito, uma vez que não fora
concedido efeito suspensivo ao Tema no 1.037 de Repercussão Geral do
C. STF.
Insurgem-se
os
recorrentes
contra
a
r.
decisão
argumentando, em síntese, a insuficiência no pagamento dos depósitos
dos exequentes, referentes a ação de procedimento comum, onde
tiveram reconhecido o direito ao recálculo por tempo de serviço sobre
os vencimentos integrais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2085279-22.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.715 - rsaf
3
Relatam que, observado o contraditório, foi expedido ofício
requisitório que resultou no precatório de ordem cronológica no
0689/2019, com o depósito efetuado aos 30.07.2019. Afirmam que a
matéria debatida nos autos, consiste na possibilidade ou não de
incidência de juros de mora durante o período requisitorial.
Aduzem que a Súmula Vinculante 17 é incompatível com o
novo texto constitucional, o qual não a recepcionou, portanto, devendo
ser afastada.
Destacam que o C. STF ao analisar a compatibilidade entre
o enunciado da Súmula Vinculante 17 e o dispositivo contido no art.
100, §§ 5o e 12o da Constituição Federal (EC no 62/09), elegeu como
tema de Repercussão Geral o RE no 1.169.289/SC.
Entendem, caso não seja determinada a incidência de juros
de mora durante o período requisitorial, deve-se ao menos determinar o
sobrestamento do feito, até o julgamento do Tema 1037 de Repercussão
Geral, considerando-se que referido julgamento surtirá efeito ao
presente caso.
Requerem, portanto, recebimento e provimento do presente
recurso para afastar a Súmula Vinculante no 17, e via de consequência,
determinar o cômputo dos juros moratórios durante todo o período,
inclusive no período de 'graça constitucional' e, caso não seja esse o
entendimento, buscam a determinação de suspensão do feito, no que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2085279-22.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.715 - rsaf
4
refere a incidência de juros de mora durante o período de 'graça', até o
julgamento do Tema 1.037 de Repercussão Geral.
Recurso formalmente em ordem e processado. Não houve
atribuição de efeito suspensivo. A parte contrária ofertou contraminuta
às fls. 122/127. A decisão recorrida segue transcrita:
“Vistos. Fls. 181/183 - observo que já foi expedido MLE
nos autos, conforme certidão de fls. 228. O exequente pediu
o sobrestamento do feito até ulterior julgamento dos Temas
810 e 1037 pelo STF. A executada foi intimada e
manifestou-se às fls. 233/235. Decido. Verifica-se, no caso,
que o Egrégio STF já julgou o Tema 810 e os Embargos de
Declaração opostos, decidindo por não modular os efeitos
daquela decisão. Assim, não há mais que se falar em
sobrestamento do feito. De outro prisma, verifico que o
julgamento do referido Tema não tem a repercussão
almejada pelo exequente nos presentes autos, pois, no que
diz respeito ao requisitório em questão, eis que a data base
do cálculo é 31.12.20016. Nesse contexto, os cálculos da
Depre, estão corretos, seguindo a Tabela Modulada TJSP,
que a partir de 25.03.2015 aplicam o índice de correção
monetária IPCA-E ao crédito. Em síntese, no que toca à
correção monetária realizada pela Depre, do período entre
a data-base da conta e o pagamento, os cálculos estão
corretos e de acordo com a jurisprudência do Eg. STF.
Quanto ao período anterior à conta de liquidação, deverá o
exequente se valer das vias próprias para rediscussão sobre
o montante do crédito executado. Outrossim, de fato, em
14.03.2019, foi reconhecida repercussão geral do RE
1.169.289/SC Tema no 1.037, que tem por objeto a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2085279-22.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.715 - rsaf
5
"incidência dos juros da mora no período compreendido
entre a expedição do precatório ou requisição de pequeno
valor e o efetivo pagamento". Contudo, não houve qualquer
determinação de efeito suspensivo, pelo Eg. STF, quanto ao
tema submetido a repercussão geral, de modo que
remanesce intacta a eficácia vinculante da Súmula 17, no
caso concreto, ou seja, suspendem-se os juros no período
requisitorial e, em caso de não pagamento do precatório no
prazo, voltam a correr a partir do primeiro dia do exercício
financeiro seguinte ao que deveria ter sido pago1. Assim,
diante da correção dos cálculos neste ponto, também não
há que se falar em sobrestamento do feito. Aguarde-se
quitação integral do precatório. Int.”
É o relatório.
O inconformismo recursal não comporta acolhimento.
Cuida-se de ação de procedimento ordinário distribuída em
2008 e proposta pelos agravantes requerendo o correto pagamento do
adicional de local de serviço (ALE), sobre os vencimentos integrais.
Insurgem-se os exequentes diante da insuficiência do valor depositado,
requerem o cômputo dos juros moratórios o período de graça
constitucional, caso não seja esse o entendimento, buscam a
determinação de suspensão do feito, até o julgamento do Tema 1037 de
Repercussão Geral.
Ocorre que, ao rever meu posicionamento anterior, com
1 RE 940.236 AgR, rel. min. Marco Aurélio, 1a T, j. em 25-10-2016, DJE 176 de 10-8-2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2085279-22.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.715 - rsaf
6
efeito, o julgamento meritório do RE 1.169.289/SC, Tema 1037,
publicado no DJE aos 15 de junho de 2020, fixou tese, de que o termo
inicial dos juros moratórios começa somente após o período de graça,
trazendo uma última referência sobre a correta interpretação da Súmula
Vinculante 17:
“RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
TEMA
1037.
CONSTITUCIONAL.
ADMINISTRATIVO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA NO
PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA
EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO OU DA REQUISIÇÃO
DE
PEQUENO
VALOR
(RPV)
E
O
EFETIVO
PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Em 10/11/2009, a
jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no
sentido de que, “durante o PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2144763-65.2020.8.26.0000 -
Voto no 5 período previsto no parágrafo 1o do artigo 100 da
Constituição, não incidem juros de mora sobre os
precatórios que nele sejam pagos” atingiu o mais elevado
grau de consolidação, consubstanciando o Enunciado 17
da Súmula Vinculante desta CORTE. 2. Pouco após, em
9/12/2009, foi promulgada a Emenda Constitucional 62,
que promoveu ampla reformulação no art. 100 da
Constituição, o qual versa sobre o regime de precatórios. 3.
Não obstante a norma à qual se refere a SV 17 tenha sido
deslocada do parágrafo 1o para o parágrafo 5o do art. 100,
tal modificação não altera o sentido do enunciado
sumular - que, aliás, não foi afetado por qualquer
disposição da Emenda 62. 4. O período previsto no art.
100,
parágrafo
5o,
da
Constituição
(precatórios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2085279-22.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.715 - rsaf
7
apresentados até 1o de julho, devendo ser pagos até o final
do exercício seguinte) costuma ser chamado de “período de
graça constitucional”. 5. Nesse interregno, não cabe a
imposição de juros de mora, pois o ente público não está
inadimplente. 6. Caso não haja o pagamento integral
dentro deste prazo, os juros de mora passam a correr
apenas a partir do término do “período de graça”. 7.
Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de
repercussão geral: "O enunciado da Súmula Vinculante
17 não foi afetado pela superveniência da Emenda
Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros
de mora no período de que trata o § 5o do art. 100 da
Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente
público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o
'período de graça'". (nosso grifo)
Assim, esse é o entendimento da Súmula Vinculante no 17
do Supremo Tribunal Federal, durante o período previsto no parágrafo
1o do artigo 100 da Constituição Federal, não incidem juros de mora
sobre os precatórios que nele sejam pagos.
Ademais, no julgamento de Reclamação proposta com
fundamentos análogos aos do recurso em questão, assim entendeu o
Colendo Supremo Tribunal Federal:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SÚMULA
VINCULANTE 17 DO STF. PRECATÓRIO. JUROS DE
MORA.
INADMISSIBILIDADE
DE
INOVAÇÃO
RECURSAL. 1. Não afronta a Súmula Vinculante 17 do
STF a decisão que determina a não incidência de juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2085279-22.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.715 - rsaf
8
moratórios durante o período compreendido pelo verbete,
fluindo os juros após o término desse prazo. Precedentes. 2.
Não prospera a pretensão de submeter a não incidência
prevista na Súmula Vinculante 17 do STF a uma condição
resolutiva, que seria o pagamento do precatório dentro do
prazo. 3. É inviável a análise de questão jurídica não
trazida na petição inicial da reclamação e aventada pela
primeira vez no agravo regimental, por consistir em
inadmissível
inovação
recursal,
nos
termos
da
jurisprudência do STF. 4. Agravo regimental a que se nega
provimento. (Ag. Reg. na Reclamação 15.906/MG, Primeira
Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 07.01.2015). (nosso
grifo)
Nesse sentido também foi o entendimento deste E.
Tribunal:
PROCESSO Precatório Juros moratórios Tema 147 do
STF Tema 1037 do STF - Impossibilidade: Durante o
período previsto no parágrafo 1o do artigo 100 (redação
original e redação da EC 30/2000) da Constituição, não
incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam
pagos (Tema 147). O enunciado da Súmula Vinculante 17
não
foi
afetado
pela
superveniência
da
Emenda
Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de
mora no período de que trata o § 5o do art. 100 da
Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público
devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de
graça' (Tema 1037).
(TJSP;
Apelação
Cível
0508655-96.1987.8.26.0053;
Relator (a): Teresa Ramos Marques; Órgão Julgador: 10a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2085279-22.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.715 - rsaf
9
Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - Vara Exec Fiscais Estaduais da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 08/09/2020; Data
de Registro: 08/09/2020).
Agravo de Instrumento
Cumprimento de sentença

Discussão acerca da possibilidade de aplicação de juros
moratórios no período compreendido entre a data da
expedição do precatório/RPV e a data do efetivo
pagamento quando não observado o prazo para o
pagamento Afastamento da incidência dos juros de mora
durante o "período de graça" Cabimento, ainda que o
requisitório seja pago em atraso, conforme jurisprudência
do E. Supremo Tribunal Federal Incidência da Súmula
Vinculante no 17 Juros moratórios que voltam a correr
após o esgotamento do prazo para pagamento do
precatório ou RPV
Entendimento pacificado pelo
julgamento do Recurso Extraordinário no 1.169.289, com
repercussão geral reconhecida (Tema 1.037) - Recurso
provido. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
3002273-03.2020.8.26.0000;
Relator
(a): Luciana
Bresciani; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 19/08/2020; Data
de Registro: 19/08/2020)
Portanto, absolutamente regular a aplicação da Súmula
Vinculante n° 17, inexistindo hipótese de não aplicação durante a mora
constitucional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2085279-22.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.715 - rsaf
10
De outro norte, quanto ao pleito de suspensão do feito,
verifica-se que a matéria objeto de Repercussão Geral no Recurso
Extraordinário no 1.169.289 Tema 1037, não teve determinação pelo
C. Supremo Tribunal Federal de sobrestamento dos feitos em
andamento.
Por tais razões, a r. decisão combatida não comporta
reparos, devendo ser integralmente mantida, inclusive por seus jurídicos
fundamentos.
Isto posto, meu voto nega provimento ao recurso.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)